Tribunal: TJMT
Processo: 1001726-38.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001726-38.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ROSANGELA CORREA - CPF: 537.944.271-49 (RECORRENTE), TAINA OLIVEIRA REIS - CPF: 438.904.858-98 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
PROGRESSÃO FUNCIONAL E ADICIONAL DE PERICULOSIDADE.
BASE DE CÁLCULO.
VENCIMENTO
-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL.
R
ECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.
O Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra é regulamentado pela Lei Municipal 2.875/2008.

Para o cálculo da progressão funcional deve ser considerado o vencimento base do Grupo Ocupacional. Interpretar de forma
contrária viola o art. 37, inciso XIV, da Constituição Federal, que
veda a superposição de vantagens pecuniárias de servidores públicos.

2
.O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994.A sua base de cálculo é o valor de referência do Grupo Ocupacional no qual est
á
enquadrado o servidor.

3.
Recurso conhecido e
provido
.

4.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1001726-38.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrido
:
MARIA ROSANGELA CORREA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARIA ROSANGELA CORREA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.
Noticiou
que
a
progressão

funcional
e o
adicional
de
insalubridade

foram

calculados
de forma
equivocada
, visto que
não

observou
a base de
cálculo

estabelecida
pela lei local.
Requereu
o
pagamento

retroativo
da
diferença
do valor de
suas

progressões

funcionais
e do
adicional
de
insalubridade
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que
:

a)
a base de
cálculo

indicada
pela
parte

reclamante

não

gera

efeito

cascata
; e b)
os

acréscimos

salariais

devem

utilizar
o
vencimento

básico
da
parte

reclamante
.
Julgou

procedente
s

os

pleitos

iniciais
,
condenando

do reclamado na

diferença

postulada
,
de forma
retroativa
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada

sustentando
que:
a)
a
sentença
é nula
,
pois
é
contraditória
e o
vício

não

foi

sanado

nos
Embargos de
Declaração
; b) a
sentença

possui

contradição

quanto

ao

termo

inicial
do
adicional
de
insalubridade
; c) a base de
cálculo
da
progressão

funcional

deve ser
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
e
não
o
vencimento
base do
servidor
; d) a
progressão

depende
de
requerimento
do
servidor

interessado
, visto que para a
progressão é necessári a a comprovação de fatos que não

tem

conhecimento
,
como
as
certificações

em

cursos
; e) a
parte

reclamante

foi

corretamente

progredida

horizontalmente
e
verticalmente
; f) a base de
cálculo

pretendida
pela
parte

reclamante

implicaria

em

efeito

cascata
; g) o
adicional
de
insalubridade

não

incorpora
para
efeito
de
progressão

funcional
; e g) a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade

deve

considera
r

também
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.
Requereu o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da sentença e julgar

improcedentes

os

pleitos

contidos

na

inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

I
mportante destacar que a controvérsia dos autos se restringe
à
base de cálculo tanto dos acréscimos das progressões funcionais como do adicional de insalubridade
.

Analisando
as
alegações
das partes,
bem
com
o
as
fichas

financeiras

apresentadas
no ID 209617651/PJe2,
cons
ta
ta
-se que tanto as
progressões

como
o
adicional

já

vem

sendo

pago
s
à
parte

reclamante
,
sendo
a
sua

pretensão

apenas

de

pagamento
da
diferença
que julga devida
,
em razão
do

suposto
equívoco quanto à
base de
cálculo
utilizada
.

O Plano de Cargos,
Carreiras
,
Funções
e
Vencimentos
dos
Servidores

Públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra é
regulamentado
pela Lei Municipal 2.875/2008.

Quanto à base de
cálculo
das
progressões

funcionais
, as partes
divergem
se
deve
ser
considerad
o
o valor do
atual

salário
base do
servidor
,
já

considerando
as
progressões

anteriores

recebidas
,
ou
o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
.

Nos termos do art. 12, inciso I, alínea "b", da referida Lei
Municipal, constata
-se que para o
cálculo da progressão funcional deve ser considerado o
vencimento base do Grupo Ocupacional
:

Art. 12. O
desenvolvimento
do
servidor
municipal
nas

carreiras

far-se-á

através
da
progressão
.

Parágrafo

único
.
Progressão
é
a

elevação
do
servidor
de
classe
e
nível

imediatamente
superior,
dentro
da
mesma

carreira
e
dependerá
,
cumulativamente
, de:

I -
Nível
:

(...)

b) A
progressão

em

nível

acarretará
um
acréscimo

em
percentual
específico
para
cada

nível
, de
acordo
com o
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
,
sendo

incorporada

ao

vencimento
base do
servidor
;

Em
exame
da
referida
norma local,
constata
-se que
Grupo
Ocupacional
"
é o conjunto de
carreiras

agrupadas
pela
natureza
das
atividades
e
pelo

grau
de
conhecimento

exigível
para o
seu

desempenho
" (art. 1º,
inciso
IV) e
Vencimento
Base
"
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
" (art. 1º,
inciso
VIII).

C
onclui
-se que
a

expressão
"
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
"
corresponde

ao
valor de
referência
de um conjunto de
carreiras

agrupa
da
s
e
não

a
o
salário
base
recebido

atualmente

pelo

servidor

público
.

A

interpretação
de forma
contrária

violaria
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal, pois
é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
.

A
propósito
,
há
vários

precedentes
no
c.
STJ:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO CALCULADA SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 37, XIV DA CF/1988, C/C ART. 17 DO ADCT. AGRAVO INTERNO DOS PARTICULARES DESPROVIDO.1. É
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
Servidores

Públicos
, de
acordo
com o art. 37, XIV da CF. Assim,
uma

gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
o
indesejado
bis in idem (
AgRg
no
AgRg
no
REsp.
1.105.124/MS, Rel. Min. MARCO AURÉIO BELLIZZE,
DJe
11.3.2013).2.
Agravo
Interno dos Particulares a que se
nega

provimento
.(STJ
AgInt
no RMS n. 62.619/CE, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho,
Primeira

Turma
,
julgado

em
5/10/2020,
DJe
de 8/10/2020.)

Em
igual

sentido

já
se
manifestou

est
a
Turma

Recursal
:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇA SALARIAL ORIUNDA DO NÃO PAGAMENTO RETROATIVO DE ACRÉSCIMO RELATIVO À PROGRESSÃO DE CLASSE E NÍVEL. LEI Nº 2875/2008. VENCIMENTO BASE DO GRUPO OCUPACIONAL. OBSERVÂNCIA A TABELA DE PROGRESSÃO DO GRUPO OCUPADO PELO SERVIDOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERPOSIÇÃO DE VANTAGENS PECUNIÁRIAS. EFEITO CASCATA EVIDENCIADO NO CÁLCULO DO AUTOR. REMUNERAÇÃO RECEBIDA DE ACORDO COM O ENQUADRAMENTO DO SERVIDOR. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA A SER PAGA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. A
respeito
das
progressões
de
classe
e
nível

deve
ser o
observado
o
disposto

na
Lei
nº
2875/2008, a qual
dispõe

sobre
o plano de cargos,
carreiras
,
funções
e
vencimentos
dos
servidores

públicos
do
município
de
Tangará
da Serra e
dá

outras

providências
. “
os

acréscimos

pecuniários

percebidos

por

servidor

público

não

serão

computados

nem

acumulados
para fins de
concessão
de
acréscimos

ulteriores
” (
inciso
XIV do art. 37 da
Constituição
Federal) “é
vedada
a
superposição
de
vantagens

pecuniárias
de
servidores

públicos
,
segundo

estatui
o art. 37,
inciso
XIV, da
Constituição
Federal.
Assim,
uma
dada
gratificação

ou

adicional

não

podem

ter

como
base de
cálculo
o
vencimento

básico

acrescido
de
outras

vantagens

remuneratórias
,
mesmo
que
incorporadas
, de forma
a

evitar
, pois, o
indesejado
bis in idem"
. (
v .
g.:
AgRg
no
AgRg
no
REsp
1105124/MS, Rel. Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado

em
05/03/2013,
DJe
11/03/2013 e
AgRg
no
AgRg
no RMS n. 30.107/MS, Ministro Gilson Dipp,
DJe
6/3/2012) Se a
remuneração

recebida

pelo

servidor

está
de
acordo
com o
seu

enquadramento
,
inexiste

diferença

salarial
a ser
paga

pelo

Município
a
este

título
,
por

isso
, a
reforma
da
sentença
é
medida
que se
impõe
. (TJ-MT 10008225220228110055 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de
Julgamento
: 08/11/2022,
Turma

Recursal

Única
, Data de
Publicação
: 09/11/2022).

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. (...) ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO-BASE. VALOR DE REFERÊNCIA DO GRUPO OCUPACIONAL. REFLEXOS DEVIDOS APENAS SOBRE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.(...) 2. O adicional de insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994 e sua base de cálculo é
o valor de referência do Grupo Ocupacional
no qual esteja enquadrado o servidor. O direito ao adicional de insalubridade cessa, quando o servidor deixa de trabalhar no local cujas condições prejudicam a sua saúde, portanto não reflete em verbas como férias e licenças, visto que, nestes períodos, não estará em contato com as condições insalubres. Todavia, os reflexos são devidos sobre a gratificação natalina. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. 4. Sem custas e honorários advocatícios. (N.U 1012871-28.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023).

Portanto
, se o
ente

público

procedeu
com a
progressão

funcional
da
parte

reclamante

considerando
o "
vencimento
base do Grupo
Ocupacional
",
não

há

diferença
a ser
paga
.

De igual forma ocorre com o adicional de
insalubridade dos servidores do Município de Tangará da Serra, o qual é regulamentado pelo artigo 180 da Lei Complementar Municipal 006/1994,
no
s
seguintes termos
:

Art. 180 – Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo observando-se os seguintes percentuais que incidam sobre os
vencimentos-base
:

I – 20
%

(
vinte

por
cento) para o
grau

mínimo
;

II – 30% (trinta por cento) para o grau médio;

III – 40% (quarenta por cento) para o grau máximo.

C
omo

já

ex
plicitado anteriormente
,
"
v
encimento
base
é o valor da
referência
do Grupo
Ocupacional

ao
qual o
servidor

ou

empregado

público

esteja

efetivamente

enquadrado
"
.

Desse modo
, a base de
cálculo
do
adicional
de
insalubridade
para
os

servidores

municipais
de
Tangará
da Serra é o
valor de
referência
do Grupo
Ocupacional
no qual
esteja

enquadrado
.

Nesse
sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...) 1- Conforme dispõe o artigo art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.2- Recurso conhecido e provido.(N.U 1012513-63.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023)

(...) De acordo com o regramento expresso do art. 180, caput, da Lei Complementar Municipal n. 006/1994 c/c art. 2º, inc. VIII, da Lei Municipal n. 2.875/2008, o adicional de insalubridade deve ser pago sobre o valor da referência do Grupo Ocupacional ao qual o servidor ou empregado público esteja enquadrado.Recurso provido.(N.U 1008777-37.2022.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/11/2022,
publicado
no DJE 29/11/2022)

A
base de cálculo do adicional de insalubridade
, pois,

também
será o vencimento base, que consiste no
valor de referência do Grupo Ocupacional no qual o servidor
está
enquadrado.

Assim sendo, considerando que a municipalidade requerid
a
observou corretamente a base de cálculo tanto das progressões quanto do adicional de insalubridade, não há como
acolher
a pretensão autoral.

Não havendo diferença salarial a ser paga, a alegação de contradição fica prejudicada, visto que consistia na base de cálculo das progressões.

Dispositivo.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
r
eformar
a
sentença

objurgada
e

julgar

improcedentes

os

pleitos

formulados

na

inicial
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2024